Tribunal: CARF
Processo: 10380.729369/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729369/2017-81
ACÓRDÃO
1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMP ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
IRPJ. ADICIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES DECLARADOS E OMITIDOS.
Para apuração da base de cálculo do adicional do IRPJ deve ser considera a
totalidade da receita bruta apurada pelo contribuinte no período, havendo
a determinação legal para que o montante omitido seja acrescido ao
montante declarado.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS CANCELADAS.
Havendo a comprovação efetiva do cancelamento de notas fiscais e
respectiva substituição por documentos emitidos posteriormente, devem
os valores serem excluídos do lançamento, sob pena de majoração
indevida da base de cálculo.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovada a ocorrência de sonegação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar provimento
parcial ao Recurso para reduzir a multa de lançamento de ofício a 100%, em razão da aplicação do
princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e
conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das
alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023, vencidas as Conselheiras Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri (relatora), Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto, que davam
provimento parcial em maior extensão para excluir do lançamento o valor das notas fiscais que
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
2
entendiam como efetivamente canceladas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista – Redator designado

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo em que foram constituídos créditos tributários
decorrentes de autos de Infração (fls. 2/80) de IRPJ - Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica,
CSLL, PIS e COFINS, no valor total de R$6.005.573,52, relativos às diferenças apuradas pela
fiscalização nos anos-calendários de 2013 e 2014. O Lançamento aplicou multa qualificada de
150% e incluiu o sócio como responsável solidário.
A Recorrente teve ciência dos autos de infração (fl. 1111/1113) em 19/01/2018, e
apresentou Impugnação em 09/02/2018 (fls. 1119/1132).
Frente à Impugnação, a DRJ solicitou a realização de diligência para verificar se os
débitos foram espontaneamente declarados pela autuada e apreciar as alegações e
demonstrativos que de alguma forma diferiam da posição adotada pelo Fisco.
Elaborou-se
Informação
Fiscal
(fls.
1279-1290)
em atendimento aos questionamentos supracitados, verificando-se que: a) os débitos foram declarados
espontaneamente pelo impugnante, porém de maneira parcial; b) restou crédito tributário de R$
980.981,74 e c) defendeu-se a manutenção de multa de ofício QUALIFICADA de 150%.
O Recorrente tomou ciência da diligência em 12/09/2018 (fl. 1473) e apresentou
Manifestação em 09/10/2018 (fls. 1477-1491).
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
3
Os membros da 7a Turma da DRJ/RPO, por meio do acórdão no 14-90.181,
julgaram, por unanimidade, procedente em parte a Impugnação supramencionada e
reconheceram a dedução dos valores declarados em DCTF, os quais afastam a necessidade de
lançamento para constituição do respectivo crédito tributário, impedindo a imposição de multa de
ofício relativamente aos valores declarados. No mais, mantiveram o crédito tributário, com a
respectiva multa de ofício qualificada de 150% e declararam a revelia do responsável solidário. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
PERDA DE EFEITOS DE EXCLUSÃO DA ESPONTANEIDADE.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Perde efeito a exclusão da espontaneidade, anteriormente obstada pelo Termo
de Início do Procedimento Fiscal, caso não houver outro ato escrito da autoridade
que indique o prosseguimento dos trabalhos, num prazo sucessivo de 60 dias. No
entanto, não se trata de caso de nulidade do procedimento fiscal, sujeitando-se
ao lançamento de ofício os valores não declarados e/ou recolhidos.
As retificações de DCTF apresentadas no decurso do prazo de reaquisição da
espontaneidade representam autêntica confissão de dívida, relativamente aos
valores declarados, afastando a necessidade de lançamento para constituição do
respectivo crédito tributário com multa de ofício.
MULTA QUALIFICADA.
Mantém-se a multa por infração qualificada demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos artigos 71,
72 ou 73 da Lei no 4.502 de 1964.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) dirigida ao órgão do
Ministério Público Federal, constitui dever funcional dos Auditores Fiscais, não
cabendo às instâncias administrativas de julgamento apreciação do seu mérito.
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA
JULGADORA.
Competente para apreciação de pedido de parcelamento é a unidade local da
Receita Federal a que está domiciliado o contribuinte e não a instância julgadora.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA.
Incorrem em revelia, quando não apresentam impugnação relativamente à
configuração de responsabilidade tributária, as pessoas naturais ou jurídicas
arroladas como responsáveis solidárias regularmente intimadas do auto de
infração e do termo de arrolamento de responsabilização.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
4
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO
No requerimento pela impugnante de diligência ou perícia devem estar
especificados os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários, indefere-se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.
PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
O Decreto n° 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito
federal determina que os documentos que instrui a impugnação devem ser
apresentados conjuntamente com a mesma, precluindo o direito do interessado
fazê-lo em outro momento processual, salvo na ocorrência de estritas hipóteses
previstas no parágrafo 4o do art. 16 do referido Decreto.
Impugnação Procedente em Parte
A Contribuinte e solidário foram intimados do acórdão, respectivamente em
01/03/2019 e 02/03/2019 (fl. 1641-1642). A Contribuinte e apresentou Recurso Voluntário em
01/04/2019 (fls. 1645/1664) com os seguintes argumentos:
Do erro de fato por lapso manifesto do Recorrente no preenchimento das DCTF
retificadoras

Argumenta ser inadmissível a administração não considerar o referido erro
como sanável, vez que o órgão julgador deveria se posicionar tendenciosamente
para a verdade material. Comprovado o erro, o lançamento não pode prosperar, em
razão da prevalência do Princípio da Verdade Material.

É ilegítima a exigência isolada de parcela adicional do IRPJ, vez que o valor
do Imposto de Renda foi declarado corretamente, apenas sem a inclusão do
adicional de 10% (onde ocorreu o erro).

Existe jurisprudência pacificada no sentido de a retificação de declaração
para correção de dados econômicos-fiscais ser válida mesmo quando já iniciada a
fase litigiosa do procedimento administrativo-fiscal, vez que provado o erro nela
contido.
Das notas fiscais substitutas/substituídas

A administração só considerou parcialmente as alegações apresentadas e
ignorou a questão das notas fiscais substituídas.

Tais notas foram substituídas pois os tomadores dos serviços prestados pela
Recorrente solicitaram alteração dos períodos de competência abrangidos, e o erro
decorreu da não observação da substituição nos documentos fiscais.

Trata-se de notas com os mesmos valores, serviços, obra e contratante.
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
5

É inadmissível a desconsideração das declarações, pelo Fisco, em que os
tomadores de serviço (responsáveis diretos pela arrecadação do tributo ISS sobre os
serviços prestados) testificaram pela substituição efetiva das notas fiscais, para
comprovar que elas são hábeis.
Da impossibilidade de aplicação da multa qualificada

Reitera a impossibilidade de multa qualificada em razão de ter declarado
espontaneamente seus débitos em DCTF retificadoras, fato que evidencia a
ausência de intenção de fraude e não pode ser ignorado pela simples ocorrência de
erro de cálculo.

A multa qualificada decorre de ato ilícito nas declarações, devendo haver a
comprovação da fraude por meio do elemento subjetivo na conduta do
contribuinte. No presente caso, não houve a comprovação do dolo.

Como a lei não permite a presunção de fraude por simples erro de cálculo e
não ficou comprovado qualquer ocorrência que configurasse crime contra a ordem
tributária, não há que se falar em multa qualificada.

Apresenta jurisprudência, embasada nas súmulas no 14 e 25 do CARF, no
sentido de a presunção de fraude sem intuito evidente não ser suficiente para a
qualificação da multa.

O Termo de distribuição do procedimento fiscal autorizava o procedimento
fiscal ao tributo IRPJ nos períodos de 01/2013 a 12/2014; nesse sentido, a
abrangência do procedimento fiscal a outros tributos/contribuições não era objeto
do TDPF mencionado.
Do erro de cálculo do adicional do imposto de renda no lançamento

É dever da autoridade responsável retificar de ofício o erro de cálculo
(material) apurado. No presente caso, trata-se de erro cometido pelo fisco em
desfavor do contribuinte.

Foi considerado para o cálculo do Imposto de Renda o valor total de receitas
da atividade de cada trimestre, e não somente o valor referente à receita omitida,
adicionando ao Cálculo do Imposto Adicional o valor do Lucro Presumido e
Acréscimos Declarados, que já integrava a base de cálculo do imposto. Tal
incorreção enseja revisão urgente por parte da administração.

Por ser erro material sanável, o erro de cálculo do imposto de renda pode
ser corrigido de ofício ou a requerimento da parte, não se sujeitando à preclusão e
da coisa julgada por ser matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo
julgador
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
6
Com o recurso são juntados “demonstrativos de apuração do adicional do Imposto
de Renda”, comprovação do cancelamento das notas fiscais e declarações dos clientes
confirmando o cancelamento e substituição de outras notas fiscais.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de lançamento para exigência de diferença de IRPJ, CSLL e
Pis/Cofins referentes aos anos calendários 2013 e 2014, apurada a partir da caracterização de
omissão de receita. Parte da exigência foi revista de ofício, haja vista constatação em Diligência
Fiscal da ocorrência de retificação das DCTF (sob os efeitos da espontaneidade) com a confissão da
maior parte dos créditos.
A parte ainda em litígio, considerando os argumentos trazidos em Recurso
Voluntário, se resume em: i) adicional de IRPJ cujos valores, por lapso manifestado, não foram
incluídos na DCTF retificadora; ii) valores relacionados às notas fiscais no 353, 385, 454, 456 e 457
canceladas e por isso não representam receita; iii) inaplicabilidade da multa qualificada e iv) erro
na apuração do adicional do IRPJ.
Pois bem, quanto aos itens i e iv afetos à exigência do adicional do IRPJ, nos termos
dos artigos 518 c/c 528 do então vigente RIR/99 temos que a referência para apuração da base
presumida leva em consideração a totalidade da receita bruta apurada pelo contribuinte no
período, havendo a determinação de uma vez “verificada omissão de receita, o montante
omitido será computado para determinação da base de cálculo do imposto devido e do
adicional, se for o caso, no período de apuração correspondente”. Ou seja, não há dúvidas de
que o valor apurado de omissão deve ser somando ao valor total da receita declarada pelo
contribuinte para fins de fixação da base de cálculo do adicional.
Tal premissa joga por terra o argumento do contribuinte de ter havido erro quanto
a formação da base de cálculo - “erro de cálculo do adicional do I. Renda no lançamento”:
(...) Por ocasião do cálculo do adicional do imposto de renda, como se pode
verificar nos Demonstrativos de Apuração do auto de infração, em cada um dos
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
7
períodos trimestrais, o Auditor-Fiscal considerou o valor total de todas as Receitas
da Atividade de cada trimestre não somente o valor referente à receita omitida.
Ora, se nos Demonstrativos de Apuração já foi considerado pela fiscalização o
valor cheio de todas as Receitas da Atividade (valor declarado pelo contribuinte +
omissão apurada), não assistiria razão ao fisco adicionar na primeira linha do
Cálculo Do Imposto Adicional o valor do Lucro Presumido e Acréscimos
Declarados, pois como já foi dito antes, esse valor já integra a base de cálculo do
imposto, fato este que pode ser facilmente confirmado por esse CARF, ao verificar
as planilhas de cálculo elaboradas pela fiscalização que integram estes autos e
que contêm os Demonstrativos das Receitas Mensais auferidas pelo sujeito
passivo nos dois anos fiscalizados. Assim, de uma forma injusta e ilegal, a
fiscalização federal utilizou em duplicidade a receita declarada pelo sujeito
passivo na apuração do adicional do imposto de renda. Por conseguinte, por mero
dever de Justiça, cabe a esse órgão julgador reconhecer a incorreção desse cálculo
do adicional do Imposto de Renda e de ofício proceder à necessária revisão.
E traz o exemplo:

Pelas planilhas juntadas às fls. 1382 a 1391 percebemos que os valores descritos na
linha Apuração da Base de Cálculo sobre Receitas de Atividades tem como base exatamente os
valores não declarados pelo contribuinte, valores esses que podem até ser revistos quanto da
execução do julgado haja vista eventual retificação tempestiva de parte das DCTFs e inclusão de
valores em parcelamento. Entretanto, para apuração da base de cálculo do IR, além do valor
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
8
declarado espontaneamente (“Lucro Presumido e Acréscimos Declarados”) devem ser adicionados
os valores omitidos (“valor apurado”).
Neste sentido, não há fundamento para acolher a pretensão do contribuinte.
Superado este ponto, defende o contribuinte – quanto a diferença apurada – ter
havido mero erro no preenchimento DCTFs retificadoras e tal fato estaria comprovado a partir dos
seus registros e valores declarados para as contribuições. Ora, ainda que fosse possível concluir
pela existência de mero lapso manifesto, tal erro não afasta a exigência do crédito tributário não
constituído espontaneamente pelo Contribuinte. No caso concreto o contribuinte estava sob
fiscalização, recuperou a espontaneidade e retificou suas DCTFs, mesmo com tal procedimento
parte do valor devido não foi corretamente declarado.
Neste cenário, correto o lançamento de ofício para a constituição do crédito
tributário. Lembramos que o racional da Súmula CARF no 33 afirma que “a declaração entregue
após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício”,
assim na ausência da respectiva declaração (com força constitutiva) resta apenas o cumprimento
do comando ao art. 142 do CTN, pois a atividade de constituição do crédito tributário é obrigatória
e vinculante.
Por fim, ainda quanto a formação da base de cálculo, como destacado, o
lançamento foi retificado pela autoridade competente e, entre os pontos tratados na diligência
fiscal, temos o enfretamento quanto a alegação de cancelamento das notas fiscais de no 336, 360,
430, 432 e 433. Na ocasião, após acesso ao sistema da respectiva prefeitura onde está a sede do
contribuinte, conclui-se para ausência do cancelamento das respetivas notas. Entretanto, o
contribuinte em seu recurso reitera o pedido de exclusão dos valores dessas notas da base do
lançamento, haja vista as declarações dos tomadores dos serviços e ainda o ateste do
cancelamento definitivo das notas por meio do processo administrativo municipal (cujos
elementos foram trazidos com o recurso voluntário). Vejamos:
Em relação a essa divergência, que diz respeito às notas fiscais
canceladas/substituídas, a pedido dos órgãos contratantes, impõe-se que esse
órgão julgador coteje as notas fiscais substituídas com as respectivas substitutas e
de pronto constatará a procedência da argumentação da requerente, que consiste
na desconsideração das notas fiscais de números 336, 360, 430, 431, 432 e 433,
porquanto esses documentos foram realmente substituídos pelas notas fiscais de
números 353, 385, 454, 455, 456 e 457, respectivamente. Fácil deduzir que ao se
cotejar as notas fiscais substituídas x substitutas, aludidos documentos fiscais se
reportam a um mesmo serviço e que foram executados para um mesmo
contratante, havendo ainda uma total coincidência entre os valores e a
discriminação dos serviços realizados nessas notas fiscais substituídas/substitutas.
Convém destacar que os argumentos aduzidos na impugnação são irrefutáveis,
pois estão apoiados na verdade dos fatos, eis que estão embasados em prova
documental inconteste firmada pelas Prefeituras Municipais de Itapipoca e
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
9
Maracanaú e que não foram devidamente avaliados pela DRJ/RPO, uma vez que
as mencionadas notas fiscais foram realmente substituídas, como ficará adiante
demonstrado. Vale aqui esclarecer que os dois tomadores dos serviços prestados
pela recorrente, no caso, as duas Prefeituras acima mencionadas, solicitaram à
época a alteração dos períodos de competência das aludidas notas fiscais, quando
então foram emitidas as correspondentes notas fiscais substitutas e que, por
mero lapso, não foi feita a observação de substituição nesses documentos fiscais,
o que não invalida o pleito da recorrente. Com efeito, essas substituições
ocorreram por razão de cunho administrativo e financeiro por parte das duas
prefeituras contratantes, relacionada com o empenho da fatura para efeito de
pagamento dos serviços contratados.
...
Resta claro que uma simples consulta feita pelo Fisco ao portal da SEFIN da
Prefeitura de Fortaleza não poderia invalidar a comprovação dos fatos aduzidos
na impugnação e que estão sendo ratificados no presente recurso voluntário,
mesmo porque a recorrente não está negando a existência das seis notas fiscais
que foram substituídas e atualmente encontram-se efetivamente canceladas. O
cerne da questão consiste unicamente em comprovar que houve a substituição
das seis mencionadas notas fiscais. E, finalmente, com o objetivo de se dirimir
qualquer dúvida no tocante à matéria vergastada, vale dizer que empreendeu-se
esforço junto à SEFIN da Prefeitura de Fortaleza objetivando a conclusão, em
definitivo, do processo administrativo do cancelamento das notas fiscais
motivadoras da divergência – as NF de números 336, 360, 430, 431, 432 e 433.
Alcançando-se o cancelamento efetivo e indiscutível das notas retrocitadas, como
pode ser incontestavelmente verificado no espelho das Notas Fiscais com a devida
classificação “NOTA CANCELADA” acompanhada do motivo e data de conclusão
do processo administrativo na esfera municipal. Espelhos estes integrantes da
documentação juntada a este recurso voluntário.
Ora, quanto a este ponto entendo pelo acolhimento das razões recursais.
Pela análise dos documentos trazidos com o Recurso Voluntário, em especial o
Anexo 06 e 07 (fls. 1699/1714 - os quais conheço por força do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72), é forçoso concluir que houve de fato o cancelamento das notas fiscais de no 336, 360,
430, 431, 432 e 433. As telas do sistema da prefeitura, os espelhos das notas fiscais e as
declarações prestadas pelas prefeituras tomadoras dos serviços devem ser acolhidas como provas
e, pelo princípio da verdade material, levam a exclusão dos respectivos valores da base de cálculo
do lançamento.

Da qualificação da multa:
Quanto a qualificação da multa o acórdão recorrido assim justificou a sua
manutenção:
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
10
Em seguimento, observa-se que na presente autuação houve imposição de multa
qualificada, a qual a fiscalização fundamenta, dispondo que:
"No caso em pauta, não restam dúvidas de que, ao tributar em 2013 apenas R$
3.916.035,80, de um valor total de RS R$ 23.053.952,94 de faturamento e notas
fiscais emitidas, e em 2014 apenas R$ 4.228.839,51, de um total de R$
14.216.469,60; ao omitir informações e declarar na DIPJ/2013 apenas R$
3.916.035,80; ao proceder da mesma forma em 2014 no que tange à ECF
(EFD/IRPJ), onde declarou apenas R$ 4.228.839,51, e na ECD onde declarou
apenas R$ 4.228.839,51; e ainda, nas EFD (Contribuições) de 2013 e 2014, onde as
receitas declaradas foram apenas R$ 2.756.851,28 e R$ 3.366.541,25,
respectivamente: entendo que, sem dúvidas, o contribuinte praticou, de modo
doloso, omissão com vistas a impedir, parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que tipifica a hipótese de
sonegação prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1964, e nos vincula a aplicar o
disposto no artigo 44, inciso I, e parágrafo 1°, da Lei n° 9.430, de 1996."
...
Conforme acima exposto, perfilho-me pelo entendimento, no presente caso, e
pelo relato da autoridade autuante, de que deve-se manter a qualificação da
multa, pois ficou demonstrada a omissão deliberada do contribuinte, reiterada
por dois anos calendários, que se materializou ao tributar apenas R$
3.916.035,80, de um valor total de R$ 23.053.952,94 de faturamento e notas
fiscais emitidas, e em 2014 apenas R$ 4.228.839,51, de um total de R$
14.216.469,60, bem como as declarações prestadas com valores bem inferiores
aos apurados, sejam em DIPJ, ECD/ECF.
A caracterização do ato deliberado pode ser efetuada por várias vias distintas,
mas não há dúvidas de que uma das mais consistentes e seguras é aquela
vinculada à significância dos valores subtraídos à tributação pois fornecem de
maneira mais concreta o motivo para o ato infracional.
É importante observar, em desabono da impugnante, que não se trata de ato
isolado, caracterizador de erro. Em vez disso, o que se verifica foi a prática
reiterada de atos tendentes a ocultar o conhecimento, ainda que em parte, do
fato gerador do tributo, tipificado na lei antes descrita.
Observamos que a qualificação da multa traz duas fundamentações a prática
reiterada (omissão registrada ao longo de dois anos) e “significância dos valores subtraídos à
tributação”.
Até podemos estranhar a conduta do contribuinte se analisada sob o aspecto da
quantidade de declarações retificadoras que foram apresentadas no período, entretanto essa
fundamentação não é trazida pelo lançamento e nem mesmo pelo acórdão recorrido. A decisão
deixa claro que o ponto principal para manutenção da multa qualificada seria o valor omitido e
aqui entendo ser acaso de aplicação da Súmula CARF no 14 para a qual “A simples apuração de
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
11
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.” A súmula
define a conduta, não graduando sua aplicação a partir do quantum apurado pelo lançamento.
Não há no lançamento a imputação de ato ilegal ou revestido de fraude, o que
temos é a imputação – pura e simples - de omissão de receita e tal apontamento não é suficiente
para manutenção da multa qualificada.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial
para i) excluir da base de cálculo do lançamento os valores correspondentes às notas fiscais 336,
360, 430, 431, 432 e 433, e ii) afastar a qualificação da multa.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista – Redator designado

1.
Com a devida vênia, irei discordar do voto da ilustre Relatora quanto ao
afastamento da qualificação da multa.
2.
Na visão da autoridade fiscal o contribuinte teve uma série de condutas que
configurariam sonegação, prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I- da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
3.
Por essa razão, aplicou a multa de 150% do tributo devido prevista no parágrafo 1o,
inciso I, artigo 44, da Lei 9.430/96, vigentes à época:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
12
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
4.
Assim consta no Relatório Fiscal (e-fl. 87 e 88):
32. No caso em pauta, não restam dúvidas de que, ao tributar em 2013 apenas RS
3.916.035,80, de um valor total de R$ 23.053.952,94 de faturamento e notas
fiscais emitidas, e em 2014 apenas R$ 4.228.839,51, de um total de RS
14.216.469,60; ao omitir informações e declarar na DIPJ/2013 apenas R$
3.916.035,80; ao proceder da mesma forma em 2014 no que tange à ECF
(EFD/IRPJ), onde declarou apenas RS 4.228.839,51, e na ECD onde declarou
apenas RS 4.228.839,51; e ainda, nas EFD (Contribuições) de 2013 e 2014, onde as
receitas declaradas foram apenas RS 2.756.851,28 e RS 3.366.541,25,
respectivamente; entendo que. sem dúvidas, o contribuinte praticou, de modo
doloso, omissão com vistas a impedir, parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do falo gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, o que tipi fica a hipótese de
sonegação prevista no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 1964, e nos vincula a aplicar o
disposto no artigo 44, inciso I, e parágrafo 1o, da Lei 9.430, de 1996.
33. Pelo exposto e dada a perfeita tipificação dos fatos à norma legal, não restou
outra alternativa senão o de proceder ao lançamento tributário com a multa
qualificada de 150%.
5.
A recorrente se defende dizendo que retificou DCTFs para incluir os débitos e que
não ficou caracterizado o intuito de fraude, necessário para a qualificação da multa.
6.
Esse argumento da empresa não cabe prosperar. As retificações das DCTFs
mencionadas pelo contribuinte somente vieram a ocorrer após o início do procedimento fiscal. Ele
se beneficiou da denúncia espontânea por ter readquirida a espontaneidade durante o
procedimento fiscal, mas isso não afasta o seu comportamento prévio, que foi, de forma
recorrente, em anos seguidos, ter omitido receita relevantes, como apontado no relatório fiscal.
7.
A empresa entregou inúmeras declarações dos anos de 2013 e 2014 com valores
substancialmente a menor, como visto. Não é crível que esse comportamento seja mero erro de
preenchimento.
8.
A aplicação da multa qualificada impõe a ocorrência, a exteriorização, a presença
concreta do evidente intuito doloso de fraudar a legislação tributária, não bastando meros
indícios. Tanto que os lançamentos feitos com base em presunção (que não é o caso dos autos),
geralmente, não aceitam a qualificação.
9.
Todavia, no caso tratado, a estampa é a seguinte: a omissão de receitas não foi
apontada e apurada pelo Fisco com fundamento em quaisquer das presunções legais previstas na
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
13
legislação, mas por prova direta, ou seja, a recorrente obteve receitas, emitiu notas fiscais, não as
escriturou, nem impôs sobre ela a devida tributação de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
10.
Mais ainda (e aí a exteriorização do dolo), entregou DIPJ, ECF, ECD e EFC com
valores significativamente reduzidos, na casa de dezenas de milhões de reais, mostrando,
claramente, ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais (artigo 71, da Lei no 4.502/1964 - Sonegação). O
que se percebe é a demonstração do elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer a
conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64.
11.
Se entende que o “animus”, vontade de querer o resultado, ou assumir o risco de
produzi-lo, ficou evidenciado pelo montante de receita omitida ao longo do período fiscalizado.
Discutível seria o caso se estivesse diante de uma operação isolada, envolvendo valor de pequena
monta, não reincidente. Neste caso, poder-se-ia concluir pela ocorrência de um erro eventual, de
ordem meramente material, passível de tributação sem a caracterização de qualquer intuito
sonegador. Mas não é o caso, posto que não se trata de atos isolados, mas reiteradamente
praticados pela autuada em todos o período fiscalizado.
12.
Desta sorte, se entende adequada a qualificação da multa aplicada.
13.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterada pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
14.
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea c do inciso II do
art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.169 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729369/2017-81
14
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
15.
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.
16.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 1739
DF CARF MF
Original